Tribunal: TJDFT
Processo: 0727987-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0727987-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Capital Atacadista da Construção Ltda Agravada: Carvalho e Jardim Construções e Serviços Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Capital Atacadista da Construção Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do processo no 0715633-74.2019.8.07.0001. À sociedade empresária agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 38567784), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator